Tribunal: TJSP
Processo: 1053062-52.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE e APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - Doença em coluna - Exercício das funções de cozinheira - Procedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Ausência de requisitos para concessão de benefício acidentário - Nexo de causalidade não confirmado - Ausência da qualidade de segurada - Irresignação que abrange a correção monetária - Prequestionamento.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Laudo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE e APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - Doença em coluna - Exercício das funções de cozinheira - Procedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Ausência de requisitos para concessão de benefício acidentário - Nexo de causalidade não confirmado - Ausência da qualidade de segurada - Irresignação que abrange a correção monetária - Prequestionamento.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada durante o período anterior à perícia judicial e constatação de incapacidade total e permanente, a partir da data da perícia, diante das condições pessoais e socioeconômicas da autora - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos dos artigos 86 e 42 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DOS BENEFÍCIOS - Auxílio-acidente que, na hipótese, deve ser recebido a partir da data de cessação do último auxílio-doença, em 18.11.2019, e aposentadoria, que deve ser implantada desde a data da perícia judicial, como definido na sentença.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, afetado em 13.09.2021 e julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação da aposentadoria por invalidez, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
APELAÇÃO DESPROVIDA e REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.